Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-25.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800494-25.2023.8.14.0076

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA CARNEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS. VERBA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta, ante a ausência de observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de assinatura a rogo e de subscrição de duas testemunhas em contrato firmado com pessoa analfabeta acarreta a nulidade do negócio jurídico; (ii) verificar se a condenação por danos morais e o valor arbitrado são adequados e proporcionais às circunstâncias do caso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil invalida o contrato firmado com pessoa analfabeta, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A hipervulnerabilidade da parte agravada, associada à falha na prestação do serviço pela instituição financeira, implica responsabilidade objetiva e dever de indenizar por danos morais, considerando os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar.
5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A ausência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil invalida contrato firmado com pessoa analfabeta."
2. "O desconto indevido sobre benefício previdenciário de caráter alimentar justifica a condenação por danos morais, sendo proporcional a fixação em R$ 5.000,00."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 595; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800494-25.2023.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM
: ACARÁ/PA

AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A

AGRAVADA
: MARIA DA CONCEIÇÃO S CARNEIRO

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face da decisão (id. 22324402) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, conforme ementa assim redigida:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Maria da Conceição Silva Carneiro contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida contra o Banco BMG S.A. A autora, analfabeta, alegou que a contratação do empréstimo consignado foi irregular e pleiteou a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o contrato firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais do art. 595 do Código Civil é válido; e (ii) se a autora tem direito à devolução dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas, conforme o art. 595 do CC, o que não foi observado. 4. A ausência dessas formalidades invalida o contrato, impondo a responsabilidade da instituição financeira pela devolução dos valores descontados indevidamente e pela reparação por danos morais, dada a vulnerabilidade da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Restituição dos valores descontados de forma simples e em dobro, de acordo com a modulação dos efeitos da decisão do STJ (31/03/2021). Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1. O contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância do art. 595 do CC é inválido. 2. A devolução dos valores descontados deve ser feita de forma simples, quando anterior a 31/03/2021, e, em dobro, após essa data."

A decisão monocrática impugnada reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes, em razão da ausência de cumprimento das formalidades legais exigidas pelo artigo 595 do Código Civil, determinando a devolução simples dos valores descontados anteriormente a 31 de março de 2021 e a devolução em dobro dos valores descontados após essa data, além de fixar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

No Agravo Interno (id. 23092974), o Banco BMG S/A sustenta que a decisão monocrática desconsiderou os documentos juntados, que atestariam a regularidade do contrato firmado, bem como a ciência inequívoca da agravada sobre os termos do contrato, o qual se tratava de um cartão de crédito consignado. Alega que o cumprimento do dever de informação foi devidamente observado e que a não utilização do cartão para compras não descaracteriza a contratação válida. Afirma que não houve prática de ato ilícito ou má-fé capaz de justificar a condenação em danos morais ou na repetição de indébito em dobro. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O agravado mesmo intimado não apresentou contrarrazões (id. 23953457).

A decisão monocrática, por sua vez, fundamentou-se na vulnerabilidade da parte autora, pessoa analfabeta, e na ausência de assinatura a rogo e de subscrição por duas testemunhas no contrato, o que ensejaria sua nulidade, conforme o artigo 595 do Código Civil. Reconheceu também a abusividade das cobranças realizadas pelo banco apelado, determinando a devolução de valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista os transtornos causados à autora, especialmente em virtude da natureza alimentar de seus rendimentos.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de empréstimo consignado firmado entre a agravada, pessoa analfabeta, e o Banco BMG S/A, ora agravante, bem como da responsabilização da instituição financeira pela devolução dos valores descontados e pelo pagamento de indenização por danos morais.

Conforme bem decidido monocraticamente, o contrato em análise não observou as formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil, que prevê a necessidade de assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, nos casos de contratação por pessoa analfabeta.

Este entendimento está respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a necessidade das formalidades exigidas pelo artigo 595 do Código Civil, como assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, para a validade de contratos com pessoas analfabetas:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira

Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.

5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.

6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).

7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).

8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.

9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.

10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.

11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.

12. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

É inconteste que a agravada, sendo pessoa analfabeta, está inserida na categoria de consumidor hipervulnerável, sendo imprescindível a observância das formalidades legais destinadas a assegurar a clareza e a lisura da manifestação de vontade em negócios jurídicos. A ausência de tais formalidades implica a nulidade do contrato.

Ademais, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, como bem delineado na decisão recorrida.

Quanto ao pleito de reparação por danos morais, verifico que os descontos indevidos em benefício previdenciário da agravada, verba de caráter alimentar, configuram ofensa à dignidade do consumidor, extrapolando os meros dissabores cotidianos. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na decisão monocrática, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27).

Dessa forma, não há nos autos elementos suficientes para reformar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo da agravada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2025